Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA AO RÉU. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDENTE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, efetivamente, havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pelas filmagens e, principalmente, pela abordagem de um usuário que comprou drogas do réu, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio deste se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo.
2. Não há que falar em absolvição se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela palavra dos policiais, pelas declarações do usuário abordado, pelas filmagens realizadas durante o monitoramento e até pelo depoimento do réu, mormente na parte em que ele confessou a propriedade sobre tudo o que foi apreendido em sua residência (drogas variadas, balanças de precisão e vultuosa quantia em dinheiro sem comprovação de origem).
3. Tendo em conta o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão) no patamar de 1/6 (um sexto).
6. Não estando satisfeitos os requisitos cumulativos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, em especial por se tratar de réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, além da quantidade de droga apreendida não ser ínfima, incabível falar em aplicação da causa de diminuição pleiteada.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.